Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção por ausência da demonstração do recolhimento do preparo. Com efeito, nos termos dos arts. 1.007, caput, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso, compulsando-se os autos, constata-se que o agravante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo e, embora lhe tenha sido oportunizado recolher o preparo em dobro (ID 43811489), em observância ao § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, este se quedou inerte. Dessa forma, o não conhecimento do recurso em virtude da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da ausência de comprovante do recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora